Tribunal: TJPA
Processo: 0809210-07.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809210-07.2025.8.14.0000

PACIENTE: JULIO DE SOUZA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3A VARA CRIMINAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEIS. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pela prática do crime de estupro e que teve negado o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decretação da prisão preventiva na sentença condenatória, especialmente diante da liberdade do paciente durante a instrução processual e de possuir condições pessoais favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva pode ser decretada na sentença condenatória, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP e devidamente fundamentada, conforme prevê o art. 387, § 1º, do mesmo diploma legal.

4. Nos crimes contra a dignidade sexual, as ameaças feitas à vítima justificam a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública e para resguardar à integridade física e psicológica da ofendida.

5. O fato de o paciente ter permanecido em liberdade durante a instrução processual não impede a decretação da prisão preventiva quando da prolação de sentença, desde que presentes os requisitos legais que justifiquem a imposição da medida, sendo que a contemporaneidade se verifica pela presença de circunstâncias que evidenciam o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, como ocorreu na espécie.

6. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar por motivo de doença exige demonstração inequívoca de que o estado de saúde do custodiado é incompatível com o cárcere e que não há possibilidade de atendimento médico adequado na unidade prisional, situação não demonstrada nos autos.

7. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando demonstrada a necessidade da custódia, circunstância que torna irrelevante a existência de condições subjetivas favoráveis do coacto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Teses de julgamento:
“1. Inexiste ilegalidade na decretação da prisão cautelar na sentença penal condenatória quando presentes os requisitos legais e circunstâncias que evidenciam o perigo gerado pelo estado de liberdade, ainda que o acusado tenha permanecido solto durante a instrução processual. 2. Em crimes sexuais, as ameaças à vítima justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e proteção de sua integridade física e psicológica. 3. A concessão da prisão domiciliar por motivo de doença exige a demonstração de estado de saúde extremamente debilitado e tratamento incompatível com o cárcere. 4. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando demonstrada a necessidade da custódia, ainda que o réu possua condições pessoais favoráveis”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 387, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 171.359/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.10.2022; STJ, AgRg no HC n. 963.711/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 20.02.2025; STJ, RHC 200836/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 22/10/2024; STJ, HC n. 536.473/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.11.2019; STJ, AgRg no HC 853440/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. em 15/04/2024; STJ, AgRg no RHC n. 215.841/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.06.2025; STJ, AgRg no RHC n. 143.051/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03.05.2022; TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 26 a 28 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JÚLIO DE SOUZA DOS SANTOS, no qual se aponta constrangimento ilegal na decretação de prisão preventiva em sentença condenatória à míngua de fundamentação idônea e dos requisitos legais, ressaltando que o paciente respondeu o processo em liberdade, detém condições pessoais favoráveis e apresenta estado de saúde delicado.

Nesse contexto, pugna liminarmente e no mérito pela revogação da custódia cautelar e expedição de alvará de soltura em favor do coacto, a fim de que possa recorrer em liberdade.

Indeferida a liminar (ID 26692576) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 27030153), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 27289042).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente condenado à pena reclusiva de 9 anos e 4 meses de prisão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro e que teve a prisão cautelar decretada em sentença condenatória, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (ID 26675031).

A impetração objetiva a revogação da custódia preventiva sob o argumento de que foi decretada à míngua de fundamentação idônea e dos requisitos legais, ressaltando que o paciente respondeu o processo em liberdade, detém condições pessoais favoráveis e apresenta estado de saúde delicado.

A esse propósito, importante ressaltar que a prisão preventiva pode ser decretada em qualquer fase do processo, inclusive na sentença condenatória, desde que haja demonstração da presença dos fundamentos autorizadores previstos no art. 312 do CPP.

Nessa senda, “conforme preconiza o art. 387, §1º, do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar” (STJ,
AgRg no RHC n. 171.359/PR
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.10.2022).

Na espécie, acolhendo pleito do Ministério Público formulado em alegações finais, o juízo impetrado decretou a prisão cautelar do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, diante da necessidade de garantir a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima, conforme fundamentação a seguir:

“
Analisada a conduta ilícita do réu nos autos, observou-se que o réu praticou outros delitos, inclusive envolvendo violência familiar, conforme consta da certidão de antecedentes anexa ao ID 81120522, acrescente-se que restou noticiado durante a instrução processual, que enquanto estava em liberdade, ameaçou a vítima semanas antes de realizar o seu depoimento em juízo.

Ademais, na audiência além de negar os fatos, não demonstrou nenhum arrependimento e também não apresentou nenhuma prova consistente ao seu favor,
sendo assim, diante da gravidade em concreto do crime, bem como o risco de reincidência, entendo que restou comprovada a necessidade de garantir a integridade física e psicológica da ofendida, bem como, entendo necessário resguardar a garantia da ordem pública com o fim também de garantir proteção à vítima
, acolho o pedido do Ministério Público (ID 105692625) e com base nos artigos 312 e 313 do CPP determino a prisão cautelar do réu até o trânsito em julgado desta sentença, expeça-se o necessário”. (ID 26675031, grifo nosso).

Nesse contexto, a medida encontra-se devidamente justificada e em consonância com a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nos crimes contra a dignidade sexual, a ameaça “proferida pelo paciente contra a vítima e sua família reforça a necessidade da prisão preventiva para garantir a integridade física e psicológica da ofendida”, sendo certo que a ameaça “contra a vítima e testemunhas é o caso clássico de situação cautelanda que justifica a imposição da prisão preventiva” (STJ,
AgRg no HC n. 963.711/DF
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 20.02.2025).

Ressalte-se que “a contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade no momento de sua decretação” (STJ,
RHC 200836/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 22/10/2024), estando condicionada a presença de circunstâncias que evidenciam o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso em exame, o juízo sentenciante concluiu pela necessidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública diante da gravidade do crime e para garantir proteção à vítima após a condenação, pois segundo relato da ofendida consignado na sentença “ele me ameaçou dizendo que se ele fosse preso, quando saísse da cadeia ele ia me pegar”, acrescentando que “ele ainda mora em frente da minha casa” (ID 26675031 - Pág. 4).

Sendo assim, “o fato de o paciente ter permanecido em liberdade durante a instrução processual não impede que seja decretada a sua prisão preventiva quando da prolação de sentença, desde que presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP” (STJ,
HC n. 536.473/CE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.11.2019), como ocorreu na espécie.

Desta feita, estando a prisão preventiva do paciente alicerçada em elementos concretos dos autos, “não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade” (STJ,
AgRg no HC 853440/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. em 15/04/2024).

Por outro lado, a luz da jurisprudência da Corte Especial, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar por motivo de doença, “exige demonstração inequívoca de que o estado de saúde do custodiado é incompatível com o cárcere e que não há possibilidade de atendimento médico adequado na unidade prisional” (STJ,
AgRg no RHC n. 215.841/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.06.2025), situação não demonstrada nos autos.

Destarte, incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois os fundamentos da segregação indicam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, sendo que eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da custódia provisória, segundo entendimento pacificado na jurisprudência do STJ (
AgRg no RHC n. 143.051/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03.05.2022), e desta Corte de Justiça (
Súmula 08 do TJPA
).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/08/2025